Tribunal: TJES
Processo: 5003410-71.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003410-71.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENEZIO BARBOSA GAMA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento parcial.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003410-71.2023.8.08.0035

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GENEZIO BARBOSA GAMA

RECORRIDA:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT.
DES
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIR GRAU DE INVALIDEZ.
LAUDO DO DML QUE SE BASTA.

IN
COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO PAGA
PELA SEGURADORA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
GENEZIO BARBOSA GAMA
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em razão da complexidade da causa, decorrente da necessidade de prova pericial para aferir o grau de invalidez em ação de cobrança de seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese,
existência nos autos de
Laudo do DML que afasta qualquer necessidade de produção de prova pericial médica, sendo totalmente cabível seu processamento e julgamento na esfera dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
E
ntendo que as provas constantes nos autos,
em especial o laudo do DML
(Id. 15055365)
, são suficientes para o convencimento deste Juízo acerca da matéria,
não havendo se falar em incompetência.

4
. Por esse motivo,
voto pela reforma da r. sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

5
. Dito isso, estando o processo devidamente instruído, estabelecido o contraditório e ampla defesa,
aplico a teoria da causa madura preconizada no artigo 1.013, §3º, I, do CPC
e passo ao mérito da lide, sem constituir supressão de instância.

6
. Pois bem.

7. Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório decorrente de acidente de veículo – DPVAT, por meio da qual o autor pretende obter o pagamento de indenização
a maior
em razão de debilidade permanente.

8. Cuida-se de seguro instituído em favor dos beneficiários daquele que vier a óbito ou de quem sofrer lesões em decorrência de sinistro ocasionado por veículos automotores em via terrestre, na hipótese de invalidez permanente ou gastos com despesas médico-hospitalares.

9. No intuito de facilitar o pagamento da indenização, estabelece a Lei do Seguro Obrigatório DPVAT que será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado (art. 5º,caput, da Lei nº 6.194/74).

10. Basta, pois, a demonstração do nexo de causalidade entre o acidente e o dano decorrente para que a indenização seja paga.

11. Com efeito, nos termos do artigo 373, inciso I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor.

12. Nesse contexto,
impende verificar se a lesão descrita na exordial decorre de acidente automobilístico e, em caso positivo, o grau de invalidez gerado na vítima.

13. O fato causador da invalidez está devidamente descrito no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito de Id. 15055361, bem como no prontuário médico-hospitalar de
Id.
15055362,
pág. 02
.

14.
A despeito de se tratarem de documentos confeccionados a partir de relatos do
recorrente
, imprescindível notar que a própria
recorrida
, ao realizar pagamento administrativo de indenização securitária (
Id. 15055375, pág. 25
), reconheceu a ocorrência dos fatos e a lesão daí advinda.

15.
A controvérsia, portanto, diz respeito unicamente ao
quantum
indenizatório a que tem direito o autor, em virtude do acidente automobilístico causador de debilidade permanente.

16. Compulsando os autos, nota-se que o laudo de Id. 15055365, confeccionado por médico do Departamento Médico Legal (DML), concluiu pela debilidade permanente de função motora do membro inferior esquerdo em grau acentuado – 75%.

17. Assim, impende analisar se o valor percebido pelo
recorrente
(R$
2
.
531
,
25
–
dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos
), está correto, de acordo com a extensão da incapacidade adquirida.

18. Neste sentido, vê-se que a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 prevê, para os casos de perda funcional de um dos
membros inferiores
, como a do requerente, um percentual equivalente a
70
% (
setenta
por cento), que, reduzido proporcionalmente à repercussão da incapacidade
intensa
a
75
% (cinquenta por cento), resultaria em indenização no valor de R$
7
.
087
,50 –
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
, verbis:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente

[...]

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa,
50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

17. Diante disso,
reputo que
o
recorrente
faz jus à indenização R$ 7.087,50
(
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), com correção monetária a contar do sinistro e juros de mora desde a citação.
Do montante apurado, deve ser descontado o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), já pago administrativamente pela recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
8
.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença impugnada e reconhecer a competência dos Juizados Especiais; e, no mérito, aplicada a teoria da causa madura, JULGAR PROCEDENTE, em parte, os pedidos, para:

a)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento da indenização de
R$ 7.087,50
(
sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), com correção monetária a contar do sinistro e juros de mora desde a citação.
Do montante apurado, deve ser descontado o valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), já pago administrativamente pela recorrida.

19. Ante o
provimento
parcial
do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, da Lei 9.099.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)